Tribunal: TJSP
Processo: 1005308-94.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Legitimidade passiva configurada – Denunciação da lide – Incabível – Negativa de contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Perícia comprovando a falsidade de assinatura dos pactos - Débitos declarados inexistentes – Restituição das parcelas devida – Direito à compensação reconhecido em Primeiro Grau - Dano moral verificado –

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Legitimidade passiva configurada – Denunciação da lide – Incabível – Negativa de contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Perícia comprovando a falsidade de assinatura dos pactos - Débitos declarados inexistentes – Restituição das parcelas devida – Direito à compensação reconhecido em Primeiro Grau - Dano moral verificado – Arbitramento com extrema moderação – Juros de mora – Incidência a partir do evento danoso – Súmula 54 do STJ - Verba honorária fixada no percentual mínimo previsto em lei – Recurso improvido.*